Tribunal: TJES
Processo: 5011414-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por executado contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, indeferiu a Impugnação à Penhora, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e manteve a constrição judicial sobre o valor de R$ 565,20. O agravante sustentou nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão executiva, inexistência de título executivo por ausência de assinatura de testemunhas, inexigibilidade da obrigação pela exceção do contrato não cumprido, impenhorabilidade absoluta do valor bloqueado e direito à gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a quantia de R$ 565,20, bloqueada via SISBAJUD em conta bancária, é impenhorável por ser inferior a 40 salários-mínimos; (iii) determinar se a citação por edital realizada em 2012 é nula por ausência de esgotamento das diligências de localização pessoal; (iv) definir se ocorreu prescrição da pretensão executiva; (v) estabelecer se o contrato particular de promessa de compra e venda constitui título executivo extrajudicial; e (vi) determinar se a alegação de exceção do contrato não cumprido, fundada em vícios construtivos do imóvel, pode ser apreciada em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de rendimentos mensais médios de R$ 5.132,00, de despesas fixas essenciais superiores à renda bruta e de saldo bancário residual demonstra que o pagamento das custas processuais compromete o sustento básico do agravante, autorizando a concessão da gratuidade de justiça.

4. O art. 833, X, do CPC protege da penhora a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende essa proteção a valores mantidos em conta corrente, poupança ou qualquer outra aplicação financeira.

5. A impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários-mínimos é presumida e constitui matéria de ordem pública, cabendo ao exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude capaz de justificar a constrição excepcional.

6. A decisão agravada inverte indevidamente o ônus probatório ao exigir que o executado comprove a destinação do valor bloqueado à própria subsistência, pois a presunção de impenhorabilidade milita em favor do devedor.

7. O valor bloqueado de R$ 565,20 é manifestamente inferior ao limite de 40 salários-mínimos e deve ser liberado, sobretudo diante dos documentos que reforçam a natureza alimentar da verba e a existência de despesas essenciais.

8. A citação por edital realizada em 2012 é válida quando antecedida por doze anos de diligências infrutíferas em diversos endereços e municípios, inclusive consultas ao DETRAN, não configurando medida precipitada.

9. A nomeação de Curador Especial, com apresentação de defesa por negativa geral e ausência de impugnação oportuna ao ato citatório, reforça a regularidade da citação ficta e a preclusão da alegação de nulidade.

10. A demora na citação decorre das dificuldades de localização do próprio devedor, e não de desídia da credora, razão pela qual não se reconhece a prescrição, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

11. O contrato de promessa de compra e venda juntado aos autos físicos está subscrito pelas partes e por duas testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 784, III, do CPC para a formação de título executivo extrajudicial.

12. A alegação de exceção do contrato não cumprido, fundada em vícios construtivos do imóvel, demanda dilação probatória e perícia técnica, razão pela qual não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade, incidente restrito a matérias de ordem pública e questões comprováveis de plano

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando a prova documental demonstra que o pagamento das custas compromete o sustento básico da parte.

2. Valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em conta corrente, poupança ou aplicação financeira são presumidamente impenhoráveis, cabendo ao exequente demonstrar abuso, má-fé ou fraude.

3. A citação por edital é válida quando precedida de diligências prolongadas e infrutíferas para localização pessoal do executado.

4. A demora na citação atribuível à dificuldade de localização do devedor não autoriza o reconhecimento da prescrição.

5. O contrato particular subscrito pelas partes e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial.

6. A exceção de pré-executividade não admite discussão sobre vícios construtivos que exijam dilação probatória e perícia técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 784, III, e 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp nº 2.158.572/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, Súmula 211.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011414-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERSON TADEU RODRIGUES

AGRAVADO: BOURGUIGNON INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por executado contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, indeferiu a Impugnação à Penhora, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e manteve a constrição judicial sobre o valor de R$ 565,20. O agravante sustentou nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão executiva, inexistência de título executivo por ausência de assinatura de testemunhas, inexigibilidade da obrigação pela exceção do contrato não cumprido, impenhorabilidade absoluta do valor bloqueado e direito à gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a quantia de R$ 565,20, bloqueada via SISBAJUD em conta bancária, é impenhorável por ser inferior a 40 salários-mínimos; (iii) determinar se a citação por edital realizada em 2012 é nula por ausência de esgotamento das diligências de localização pessoal; (iv) definir se ocorreu prescrição da pretensão executiva; (v) estabelecer se o contrato particular de promessa de compra e venda constitui título executivo extrajudicial; e (vi) determinar se a alegação de exceção do contrato não cumprido, fundada em vícios construtivos do imóvel, pode ser apreciada em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de rendimentos mensais médios de R$ 5.132,00, de despesas fixas essenciais superiores à renda bruta e de saldo bancário residual demonstra que o pagamento das custas processuais compromete o sustento básico do agravante, autorizando a concessão da gratuidade de justiça.

4. O art. 833, X, do CPC protege da penhora a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende essa proteção a valores mantidos em conta corrente, poupança ou qualquer outra aplicação financeira.

5. A impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários-mínimos é presumida e constitui matéria de ordem pública, cabendo ao exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude capaz de justificar a constrição excepcional.

6. A decisão agravada inverte indevidamente o ônus probatório ao exigir que o executado comprove a destinação do valor bloqueado à própria subsistência, pois a presunção de impenhorabilidade milita em favor do devedor.

7. O valor bloqueado de R$ 565,20 é manifestamente inferior ao limite de 40 salários-mínimos e deve ser liberado, sobretudo diante dos documentos que reforçam a natureza alimentar da verba e a existência de despesas essenciais.

8. A citação por edital realizada em 2012 é válida quando antecedida por doze anos de diligências infrutíferas em diversos endereços e municípios, inclusive consultas ao DETRAN, não configurando medida precipitada.

9. A nomeação de Curador Especial, com apresentação de defesa por negativa geral e ausência de impugnação oportuna ao ato citatório, reforça a regularidade da citação ficta e a preclusão da alegação de nulidade.

10. A demora na citação decorre das dificuldades de localização do próprio devedor, e não de desídia da credora, razão pela qual não se reconhece a prescrição, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

11. O contrato de promessa de compra e venda juntado aos autos físicos está subscrito pelas partes e por duas testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 784, III, do CPC para a formação de título executivo extrajudicial.

12. A alegação de exceção do contrato não cumprido, fundada em vícios construtivos do imóvel, demanda dilação probatória e perícia técnica, razão pela qual não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade, incidente restrito a matérias de ordem pública e questões comprováveis de plano

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando a prova documental demonstra que o pagamento das custas compromete o sustento básico da parte.

2. Valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em conta corrente, poupança ou aplicação financeira são presumidamente impenhoráveis, cabendo ao exequente demonstrar abuso, má-fé ou fraude.

3. A citação por edital é válida quando precedida de diligências prolongadas e infrutíferas para localização pessoal do executado.

4. A demora na citação atribuível à dificuldade de localização do devedor não autoriza o reconhecimento da prescrição.

5. O contrato particular subscrito pelas partes e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial.

6. A exceção de pré-executividade não admite discussão sobre vícios construtivos que exijam dilação probatória e perícia técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 784, III, e 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp nº 2.158.572/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011414-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERSON TADEU RODRIGUES

AGRAVADO: BOURGUIGNON INCORPORACOES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
WANDERSON TADEU RODRIGUES
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 0001724-38.2000.8.08.0035) que lhe move a
MASSA FALIDA DE BOURGUIGNON INCORPORACOES LTDA
.

A decisão hostilizada indeferiu a Impugnação à Penhora e rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante, mantendo a constrição judicial sobre o valor de R$ 565,20 (quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos). O indeferimento do pedido de desbloqueio se fundamentou na ausência de comprovação, por parte do devedor, de que a verba seria essencial ao seu mínimo existencial.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta:
(i)
a nulidade da citação por edital realizada em 2012, sob o argumento de que não foram esgotados os meios para sua localização pessoal;
(ii)
a ocorrência de prescrição da pretensão executiva;
(iii)
a inexistência de título executivo hábil por ausência de assinatura de testemunhas;
(iv)
a inexigibilidade da obrigação pela exceção do contrato não cumprido, ante vícios de construção no imóvel; e
(v)
a impenhorabilidade absoluta do valor bloqueado, por ser inferior a 40 salários-mínimos e possuir natureza alimentar. Pleiteia, por fim, a gratuidade de justiça.

A decisão liminar de ID 14982221
deferiu parcialmente
o efeito ativo apenas para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 565,20, fundamentando-se na presunção de impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários-mínimos.

A Agravada apresentou contrarrazões impugnando a gratuidade de justiça e defendendo a regularidade do feito, alegando que o Agravante é empresário, reside em bairro nobre e que a citação ficta ocorreu após 12 anos de buscas infrutíferas.

Instado a comprovar a hipossuficiência, o Agravante juntou documentos (IRPF e comprovantes de despesas) para demonstrar que seus gastos essenciais superam a renda líquida.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 0001724-38.2000.8.08.0035), ajuizada em 16/02/2000 pela
MASSA FALIDA DE BOURGUIGNON INCORPORAÇÕES LTDA
em face de
WANDERSON TADEU RODRIGUES
. A lide fundamenta-se no inadimplemento de um contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, celebrado entre as partes em 19/02/1994.

O trâmite processual na primeira instância prolongou-se por mais de duas décadas, marcado por uma extensa fase de tentativas de localização do executado. Após doze anos de diligências infrutíferas em diversos endereços e municípios, foi deferida e realizada a
citação por edital
no ano de
2012
. Ante a inércia do devedor, foi-lhe nomeado Curador Especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Em
outubro de 2018
, o feito foi arquivado por ausência de bens penhoráveis, permanecendo nessa situação até
agosto de 2024
, quando a exequente requereu o desarquivamento e a renovação das buscas de ativos. Em
maio de 2025
, o sistema SISBAJUD logrou êxito em efetivar o bloqueio da quantia de
R$565,20
em uma conta mantida pelo executado junto à Caixa Econômica Federal.

Ciente da constrição, o executado compareceu espontaneamente aos autos, constituindo patrono e apresentando simultaneamente
Impugnação à Penhora
e
Exceção de Pré-Executividade
. Em suas peças, arguiu a impenhorabilidade absoluta da verba por ser inferior a 40 salários-mínimos, a nulidade da citação editalícia, a ocorrência de prescrição, a ausência de título executivo e a exceção do contrato não cumprido.

O Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, ao apreciar os incidentes,
rejeitou as teses de defesa e indeferiu o pedido de desbloqueio
, fundamentando que o executado não comprovou que a quantia era essencial ao seu mínimo existencial, além de entender pela regularidade da citação e do título.

É contra este pronunciamento judicial que se volta o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A Agravada impugnou a concessão da benesse sob o argumento de que o Agravante é sócio-administrador da empresa TADBIKE SHOP LTDA e reside no Edifício Vila Ritz, na Praia da Costa. Contudo, a prova documental carreada ao ID 18075153 revela um cenário de grave crise financeira que supera a aparência de riqueza sugerida pelo endereço residencial.

O Agravante demonstrou rendimentos tributáveis anuais de
R$ 61.584,00
(média de
R$ 5.132,00
mensais). Em contrapartida, colacionou faturas que comprovam despesas fixas essenciais de
R$ 6.314,28
mensais — superando sua renda bruta. Destacam-se o financiamento imobiliário (R$ 1.946,17), pago com atraso e encargos; o plano de saúde familiar (R$ 2.746,40), com aviso de cancelamento iminente por inadimplência; e o condomínio (R$ 1.137,77). O saldo bancário residual de apenas
R$ 223,96
em fevereiro de 2026 corrobora a tese de "asfixia financeira".

Portanto, diante da prova de que o custeio das custas processuais comprometeria o sustento básico,
DEFIRO
a gratuidade de justiça.

No mérito, a controvérsia repousa na aplicação do art. 833, X, do CPC, que protege da penhora a "quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em interpretação teleológica do referido dispositivo, consolidou o entendimento de que tal proteção se estende a valores mantidos em outras aplicações financeiras e, inclusive, em conta corrente, visando à tutela do patrimônio mínimo e da dignidade da pessoa humana do devedor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART . 373 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ . QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRESUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO TIPO DE APLICAÇÃO . 1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, limitou-se a abordar a questão da impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, com expresso apontamento quanto à irrelevância de tal valores estarem em conta poupança, conta corrente ou mesmo investimento, sem abordar a específica questão do ônus da prova, com debate de tal questão à luz do art. 373 do CPC. Incidência da Súmula n . 211/STJ.2. O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia,
há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação
. 3.
Ao contrário do que insiste a parte agravante, a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar-se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição
.Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2158572 PR 2022/0196430-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Nesse sentido, firmou-se a tese de que há uma
presunção de impenhorabilidade
para tais valores, cabendo ao credor, e não ao devedor, o ônus de demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude que justifique a relativização da norma protetiva.

A decisão agravada, ao indeferir o pleito por entender que o Agravante "
não foi capaz de demonstrar que as quantias bloqueadas são destinadas a sua subsistência
", parece ter se afastado da orientação jurisprudencial consolidada, impondo ao devedor um ônus que não lhe pertence.

A presunção milita em favor do executado, de modo que deve ser confirmada a liminar que reconheceu a impenhorabilidade dos
R$ 565,20
. O valor é manifestamente inferior ao teto de 40 salários-mínimos previsto no Art. 833, inciso X, do CPC.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de tal montante é regra presumida, visando resguardar um patrimônio mínimo que garanta a dignidade e a subsistência do devedor. Essa proteção se estende a valores mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou qualquer outra aplicação financeira. No caso, a natureza alimentar da verba é reforçada pelo balancete doméstico apresentado, que demonstra o uso da conta para despesas vitais.

Quanto à insurgência sobre a
citação editalícia
, as alegações do Agravante não prosperam. Uma análise retrospectiva do feito revela que a citação ficta, ocorrida em 2012, não foi medida precipitada, mas sim o desfecho de um
exaurimento real das tentativas de localização pessoal
.

Durante doze anos (2000 a 2012), a Exequente promoveu inúmeras diligências, incluindo buscas em endereços distintos e consultas ao DETRAN, que resultaram infrutíferas. O zelo do Juízo de origem é evidenciado pelo indeferimento de um primeiro pedido de edital em 2006, exigindo-se novas buscas antes de autorizar o ato excepcional.

Ademais, após a citação válida por edital, houve a nomeação de Curador Especial (Defensoria Pública), que exerceu a defesa técnica e não impugnou o ato citatório em tempo oportuno, operando-se a preclusão consumativa. Assim, aperfeiçoada a relação processual em 2012, não há que se falar em nulidade, tampouco em prescrição, uma vez que a demora na citação decorreu das dificuldades de localização impostas pelo próprio devedor e não de desídia da credora, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

A tese de inexistência de título executivo por ausência de assinaturas de testemunhas é refutada por prova documental clara. O contrato de promessa de compra e venda anexado aos autos físicos (fl. 42) está devidamente subscrito pelas partes e por duas testemunhas, atendendo rigorosamente ao disposto no art. 784, III, do CPC.

Por fim, a alegação de "exceção do contrato não cumprido" em razão de vícios construtivos (rachaduras e defeitos de cerâmica) no imóvel entregue em 1994 é matéria insuscetível de apreciação em sede de Objeção de Pré-Executividade. Este incidente processual é restrito a matérias de ordem pública e questões que não demandem dilação probatória. A verificação de vício de construção e sua proporcionalidade para justificar o inadimplemento das parcelas exige instrução probatória complexa e perícia técnica, devendo tal discussão ser travada em Embargos à Execução, via processual que o devedor deixou transcorrer in albis.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

1. DEFERIR
ao Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita;

2. CONFIRMAR
a decisão liminar de ID 14982221 para declarar a impenhorabilidade absoluta da quantia de
R$565,20
, determinando sua imediata liberação em favor do recorrente.

No mais, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos,
permitindo o regular prosseguimento da execução
quanto ao débito principal e a realização de novas buscas de bens.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar